Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA.
1. Justifica-se a extinção do processo por abandono da causa quando o autor não lhe dá andamento no prazo fixado, embora para tanto intimado pelo DJ, na pessoa do seu advogado, e pessoalmente.
2. O STJ 240 é inaplicável ao caso, pois não houve citação.